Tribunal: TJBA
Processo: 8012971-31.2021.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8012971-31.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 5ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OPERAÇÃO DA BARRAGEM E USINA HIDROELÉTRICA DE PEDRA DO CAVALO. GESTÃO DA ÁGUA. AÇÃO AJUIZADA POR PESCADORES E MARISQUEIRAS. DANO AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO ADJACENTE. INEXISTÊNCIA DE CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. ENTENDIMENTO DESTA CORTE SOBRE O TEMA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. IMPROCEDÊNCIA DO CONFLITO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8012971-31.2021.8.05.0000, em que figuram como apelante JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR e como apelada JUÍZO DA 5ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em julgar improcedente o conflito de competência, nos termos do voto da relatora. Salvador/BA, ___ de _____________ de 2021. Presidente Desa. Regina Helena Ramos Reis Relatora Procurador(a) de Justiça